Tribunal: STJ
Processo: 0012890-42.2014.4.03.6181
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2532455 - SP(2023/0460587-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ANTONIO LUCIO DE SOUZA
ADVOGADA
: THAÍS VASCONCELLOS DE SOUZA - SP390821
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL

CONTRA
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL.
INVIABILIDADE DE HABEAS
SÚMULA 315/STJ.
CORPUS DE OFÍCIO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
.
O recurso
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de embargos de divergência opostos em processo penal.
2.
.
Fato processual relevante
O recurso especial foi inadmitido por ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos, com incidência das Súmulas
e
7/STJ
; o agravo em recurso especial não foi conhecido em razão da
os
83/STJ
Súmula 182/STJ;
embargos de declaração subsequentes foram rejeitados; e os embargos de divergência
não foram conhecidos por inexistência de acórdão de mérito em recurso especial, à luz do
do CPC, do
do RISTJ e da
art. 1.043
art. 266
Súmula 315/STJ.
3.
.
Pretensão do agravante O agravante sustenta que o não conhecimento dos embargos
de divergência teve fundamento estritamente formal, sem exame, ainda que excepcional,
de ilegalidade manifesta, invocando o
§ 2o, do CPP e o princípio da
art. 654,
inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF), e requer: (i) o conhecimento e
provimento do agravo regimental para reformar a decisão agravada; (ii) o acolhimento
dos embargos de divergência; e (iii) a concessão de habeas corpus de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é admissível a oposição de embargos
de divergência quando o recurso especial não foi conhecido em nenhuma fase, por óbices
processuais, inexistindo acórdão de mérito ou apreciação da controvérsia aptos a
configurar o dissídio exigido pelos arts. 266 do RISTJ e 1.043 do CPC, diante da
(ii)
incidência da Súmula 315/STJ;
se é possível, no âmbito dos próprios embargos de
divergência e perante a Seção, a concessão de habeas corpus de ofício com fundamento
Documento eletrônico VDA55903897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:15
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: aca72ef5-a45b-475e-8fba-47b166f162db

no
§ 2o, do CPP, para desconstituir acórdão proferido por Turma do mesmo
art. 654,
e (iii)
Tribunal;
se o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF)
autoriza afastar os pressupostos recursais legais e regimentais de admissibilidade dos
embargos de divergência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os arts. 266 do RISTJ e 1.043 do CPC exigem, como pressuposto objetivo dos
embargos de divergência, a existência de acórdão de mérito em recurso especial ou, ao
menos, de apreciação da controvérsia quando o recurso não é conhecido, o que não se
verificou, pois o recurso especial não foi conhecido em nenhuma fase, por óbices
processuais mantidos nos sucessivos julgados.
6. Na ausência de julgamento de mérito em recurso especial, incide a Súmula 315/STJ,
que obsta a instauração de dissídio útil e torna inviável a admissibilidade dos embargos
de divergência, por inexistência de divergência de teses jurídicas, nos termos do art. 266,
§ 1o, do RISTJ e do
do CPC.
art. 1.043
7. A invocação do
§ 2o, do CPP não afasta os requisitos de cabimento e a
art. 654,
competência própria dos embargos de divergência, pois a pretensão de concessão de
habeas corpus de ofício não pode ser utilizada para contornar óbices recursais nem para
descumprir regras de competência.
8. A Seção não detém competência constitucional para conceder habeas corpus contra
acórdão de Turma do próprio Tribunal, sendo inviável a concessão de habeas corpus de
ofício nos próprios embargos de divergência, conforme orientação firmada, entre outros,
no AgRg nos
e em precedentes correlatos.
EREsp 2.126.308/RJ
9. O princípio da inafastabilidade da jurisdição não autoriza dispensar o cumprimento
dos pressupostos recursais previstos em lei e no regimento interno, sob pena de
subversão da distribuição interna de competência e de transformar os embargos de
divergência em sucedâneo para uniformização de temas não apreciados ou para pleitos
recursais inadequados à via eleita.
10. O agravante não promoveu impugnação específica e suficiente dos fundamentos
autônomos da decisão que não conheceu dos embargos de divergência, de modo que
permanecem incólumes os óbices processuais já reconhecidos, evidenciando a manifesta
improcedência da pretensão recursal e impondo a manutenção da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se o não
conhecimento dos embargos de divergência.
Tese de julgamento:
1. A oposição de embargos de divergência exige a existência de acórdão de mérito em
recurso especial, ou ao menos de apreciação da controvérsia, sendo inadmissível quando
o recurso especial não é conhecido por óbices processuais, hipótese em que incide a
Súmula 315/STJ.
2. A concessão de habeas corpus de ofício, prevista no
§ 2o, do CPP, não pode
art. 654,
ser utilizada, no âmbito dos embargos de divergência, para contornar requisitos de
admissibilidade ou para desconstituir acórdão de Turma por órgão fracionário
incompetente.
3. O princípio da inafastabilidade da jurisdição não dispensa o cumprimento dos
pressupostos recursais legais e regimentais para o conhecimento de embargos de
divergência.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
e § 1o; CPC,
CPP,
§
art. 266
art. 1.043;
art. 654,
2o;
o, XXXV.
CF/1988, art. 5
Documento eletrônico VDA55903897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:15
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: aca72ef5-a45b-475e-8fba-47b166f162db

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos
Corte Especial,
EAREsp 1.441.916/SC,
DJe 26.08.2020; STJ, AgRg nos
Corte Especial, DJe 17.06.2020;
EREsp 1.803.437/SC,
STJ, AgInt nos
Corte Especial, DJe 04.04.2018; STJ, AgRg nos
EAREsp 1.022.112/SP,
Terceira Seção; STJ, AgRg nos
Terceira
EREsp 2.126.308/RJ,
EREsp 2.010.226/DF,
Seção.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental,
08/04/2026 14/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55903897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:15
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: aca72ef5-a45b-475e-8fba-47b166f162db

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2532455 - SP(2023/0460587-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ANTONIO LUCIO DE SOUZA
ADVOGADA
: THAÍS VASCONCELLOS DE SOUZA - SP390821
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL

CONTRA
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL.
INVIABILIDADE DE HABEAS
SÚMULA 315/STJ.
CORPUS DE OFÍCIO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
.
O recurso
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de embargos de divergência opostos em processo penal.
2.
.
Fato processual relevante
O recurso especial foi inadmitido por ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos, com incidência das Súmulas
e
7/STJ
; o agravo em recurso especial não foi conhecido em razão da
os
83/STJ
Súmula 182/STJ;
embargos de declaração subsequentes foram rejeitados; e os embargos de divergência
não foram conhecidos por inexistência de acórdão de mérito em recurso especial, à luz do
do CPC, do
do RISTJ e da
art. 1.043
art. 266
Súmula 315/STJ.
3.
.
Pretensão do agravante O agravante sustenta que o não conhecimento dos embargos
de divergência teve fundamento estritamente formal, sem exame, ainda que excepcional,
de ilegalidade manifesta, invocando o
§ 2o, do CPP e o princípio da
art. 654,
inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF), e requer: (i) o conhecimento e
provimento do agravo regimental para reformar a decisão agravada; (ii) o acolhimento
dos embargos de divergência; e (iii) a concessão de habeas corpus de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é admissível a oposição de embargos
de divergência quando o recurso especial não foi conhecido em nenhuma fase, por óbices
Documento eletrônico VDA55516848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/03/2026 18:28:17
Código de Controle do Documento: 50fa1eba-2e7c-48c8-8d08-55458f466881

processuais, inexistindo acórdão de mérito ou apreciação da controvérsia aptos a
configurar o dissídio exigido pelos arts. 266 do RISTJ e 1.043 do CPC, diante da
(ii)
incidência da Súmula 315/STJ;
se é possível, no âmbito dos próprios embargos de
divergência e perante a Seção, a concessão de habeas corpus de ofício com fundamento
no
§ 2o, do CPP, para desconstituir acórdão proferido por Turma do mesmo
art. 654,
e (iii)
Tribunal;
se o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF)
autoriza afastar os pressupostos recursais legais e regimentais de admissibilidade dos
embargos de divergência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os arts. 266 do RISTJ e 1.043 do CPC exigem, como pressuposto objetivo dos
embargos de divergência, a existência de acórdão de mérito em recurso especial ou, ao
menos, de apreciação da controvérsia quando o recurso não é conhecido, o que não se
verificou, pois o recurso especial não foi conhecido em nenhuma fase, por óbices
processuais mantidos nos sucessivos julgados.
6. Na ausência de julgamento de mérito em recurso especial, incide a Súmula 315/STJ,
que obsta a instauração de dissídio útil e torna inviável a admissibilidade dos embargos
de divergência, por inexistência de divergência de teses jurídicas, nos termos do art. 266,
§ 1o, do RISTJ e do
do CPC.
art. 1.043
7. A invocação do
§ 2o, do CPP não afasta os requisitos de cabimento e a
art. 654,
competência própria dos embargos de divergência, pois a pretensão de concessão de
habeas corpus de ofício não pode ser utilizada para contornar óbices recursais nem para
descumprir regras de competência.
8. A Seção não detém competência constitucional para conceder habeas corpus contra
acórdão de Turma do próprio Tribunal, sendo inviável a concessão de habeas corpus de
ofício nos próprios embargos de divergência, conforme orientação firmada, entre outros,
no AgRg nos
e em precedentes correlatos.
EREsp 2.126.308/RJ
9. O princípio da inafastabilidade da jurisdição não autoriza dispensar o cumprimento
dos pressupostos recursais previstos em lei e no regimento interno, sob pena de
subversão da distribuição interna de competência e de transformar os embargos de
divergência em sucedâneo para uniformização de temas não apreciados ou para pleitos
recursais inadequados à via eleita.
10. O agravante não promoveu impugnação específica e suficiente dos fundamentos
autônomos da decisão que não conheceu dos embargos de divergência, de modo que
permanecem incólumes os óbices processuais já reconhecidos, evidenciando a manifesta
improcedência da pretensão recursal e impondo a manutenção da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se o não
conhecimento dos embargos de divergência.
Documento eletrônico VDA55516848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/03/2026 18:28:17
Código de Controle do Documento: 50fa1eba-2e7c-48c8-8d08-55458f466881

Tese de julgamento:
1. A oposição de embargos de divergência exige a existência de acórdão de mérito em
recurso especial, ou ao menos de apreciação da controvérsia, sendo inadmissível quando
o recurso especial não é conhecido por óbices processuais, hipótese em que incide a
Súmula 315/STJ.
2. A concessão de habeas corpus de ofício, prevista no
§ 2o, do CPP, não pode
art. 654,
ser utilizada, no âmbito dos embargos de divergência, para contornar requisitos de
admissibilidade ou para desconstituir acórdão de Turma por órgão fracionário
incompetente.
3. O princípio da inafastabilidade da jurisdição não dispensa o cumprimento dos
pressupostos recursais legais e regimentais para o conhecimento de embargos de
divergência.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
e § 1o; CPC,
CPP,
§
art. 266
art. 1.043;
art. 654,
2o;
o, XXXV.
CF/1988, art. 5
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos
Corte Especial,
EAREsp 1.441.916/SC,
DJe 26.08.2020; STJ, AgRg nos
Corte Especial, DJe 17.06.2020;
EREsp 1.803.437/SC,
STJ, AgInt nos
Corte Especial, DJe 04.04.2018; STJ, AgRg nos
EAREsp 1.022.112/SP,
Terceira Seção; STJ, AgRg nos
Terceira
EREsp 2.126.308/RJ,
EREsp 2.010.226/DF,
Seção.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu dos embargos de divergência.
ANTONIO LUCIO DE SOUZA interpôs agravo regimental contra decisão
que não conheceu dos embargos de divergência (fls. 1305-1310), sustentando que o não
conhecimento se deu por fundamento estritamente formal, sem qualquer exame, ainda
que excepcional, de ilegalidade manifesta, e requerendo a submissão da controvérsia ao
colegiado para o exaurimento da instância extraordinária. Aduz que a negativa
apriorística de atuação
, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo
ex officio
art. 654,
Penal, obsta a tutela da liberdade e configura restrição desproporcional ao princípio da
inafastabilidade da jurisdição do
o, XXXV, da Constituição Federal, pois a defesa
art. 5
suscitou teses estritamente jurídicas no recurso especial, sem revolvimento fático-
probatório. Assinala que a inexistência de pronunciamento jurisdicional de mérito
somada à vedação absoluta de análise de eventual constrangimento ilegal acarretaria
negativa de jurisdição, devendo o colegiado ponderar sobre o ponto para preservação do
Documento eletrônico VDA55516848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/03/2026 18:28:17
Código de Controle do Documento: 50fa1eba-2e7c-48c8-8d08-55458f466881

controle constitucional pelo STF (fls. 1307-1309). Pede, ao final, o conhecimento e
provimento do agravo para reformar a decisão agravada, acolher os embargos de
divergência e conceder habeas corpus de ofício (fls. 1309-1310).
No histórico processual, informou que o Ministério Público Federal
denunciou o agravante pelos arts. 297, caput,
arts. 29 e 71, do Código Penal.
c/c
Sobreveio sentença condenatória a 3 anos, 7 meses e 18 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e 16 dias-multa, no valor unitário de
salário mínimo da época dos
1/2
fatos. A apelação foi parcialmente provida para alterar o regime inicial para o
semiaberto. O recurso especial foi inadmitido; o agravo em recurso especial não foi
conhecido; o agravo regimental teve provimento negado; os embargos de declaração
foram rejeitados; e os embargos de divergência não foram conhecidos (fls. 1306-1307).
Nas etapas antecedentes, a inadmissibilidade do recurso especial decorreu da falta de
impugnação específica de todos os fundamentos, com incidência das Súmulas
e
7/STJ
e o agravo regimental não superou o óbice da
os embargos de
83/STJ,
Súmula 182/STJ;
declaração foram rejeitados por ausência dos vícios legais, afastando-se o uso do habeas
corpus de ofício para contornar a inadmissibilidade (fls. 1298).
A decisão impugnada consignou que os embargos de divergência foram
opostos contra acórdão que, em agravo regimental, não conheceu do recurso especial,
mantidos os óbices processuais, inexistindo, pois, acórdão de mérito em recurso especial,
pressuposto para composição de divergência (fls. 1299). Invocou-se o
do CPC
art. 1.043
e 266 do RISTJ. Concluiu que, ausente acórdão de mérito, incide a
que
Súmula 315/STJ,
dispõe que não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que
não admite recurso especial (fls. 1300), com precedentes da Corte Especial: AgInt nos
DJe
AgRg nos
DJe
EAREsp 1.441.916/SC,
26/08/2020;
EREsp 1.803.437/SC,
e AgInt nos
DJe
(fls. 1300). Por fim,
17/06/2020;
EAREsp 1.022.112/SP,
4/4/2018
assentou a inviabilidade de concessão de habeas corpus de ofício nos próprios embargos
de divergência, por ausência de competência da Seção e impossibilidade de
desconstituição monocrática de acórdão de Turma, nos termos do AgRg nos
(fls. 1300-1301).
EREsp 2126308/RJ
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. O
agravo regimental comporta conhecimento, porém não deve receber provimento, por não
Documento eletrônico VDA55516848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/03/2026 18:28:17
Código de Controle do Documento: 50fa1eba-2e7c-48c8-8d08-55458f466881

desconstituir, de modo específico e suficiente, os fundamentos autônomos e suficientes
da decisão agravada e por incidir, na espécie, em situações de óbices processuais
incontornáveis já reconhecidos por ocasião da prolação da decisão agravada.
A despeito das alegações deduzidas pelo agravante, os fundamentos da
decisão impugnada permanecem hígidos e não foram adequadamente desconstituídos.
Primeiramente, o agravo regimental não desconstitui o pressuposto objetivo
exigido pelos arts. 266 do RISTJ e 1.043 do CPC, ambos com redação clara e cogente,
que condicionam os embargos de divergência à existência de acórdãos de mérito em
recurso especial, ou, ao menos, de apreciação da controvérsia quando não conhecido o
recurso. Na espécie, não houve julgamento de mérito do recurso especial em nenhuma
fase, circunstância que atrai a incidência da
e torna inviável a
Súmula 315/STJ
instauração do
útil, como corretamente registrado (fls. 1299-1300).
dissidium
A decisão proferida no anterior agravo regimental manteve, pelos próprios
fundamentos, a decisão anterior de não conhecimento do agravo em recurso especial (fls.
;
). Ou seja, o recurso especial não foi conhecido, por óbices
1225/1227
1192/1193
processuais, não havendo julgamento de mérito em recurso especial que permita a
confrontação exigida pelo inciso I ou III do
do CPC.
art. 1.043
Diante da situação, é cabível a compreensão de incidência do óbice da
na medida em que não se examinou mérito do recurso especial no
Súmula 315/STJ,
ponto recorrido, de modo a obstar a admissibilidade dos embargos de divergência,
porquanto não evidenciada divergência de teses jurídicas, nos termos do
§ 1o, do
art. 266,
RISTJ, e do
do Código de Processo Civil. Nesse diapasão: AgInt nos
art. 1.043
Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe
EAREsp n. 1.441.916/SC,
26/08/2020;
AgRg nos
/2020 /SC, Ministro Herman Benjamin, Corte
EREsp n. 1.803.43726/8
Especial, DJe
e AgInt nos
Ministro Humberto
17/06/2020;
EAREsp n. 1.022.112/SP,
Martins, Corte Especial, DJe 4/4/2018.
Em segundo lugar, no tocante ao pedido de
de ofício, a
habeas corpus
invocação do
§ 2o, do CPP não aproveita ao agravante, pois a concessão de
art. 654,
de ofício parte da iniciativa do próprio órgão julgador, quando este
habeas corpus
detecta ilegalidade flagrante, não se prestando a substituir ou contornar os requisitos de
cabimento e a competência própria dos embargos de divergência, conforme
fundamentado no precedente citado (fls. 1298, 1300-1301). Acerca disso, permanece
válido o entendimento específico desta Corte de que não há competência para, em
embargos de divergência, desconstituir, por decisão monocrática do relator ou por órgão
fracionário diverso, acórdão de Turma do próprio Tribunal. É inviável a concessão de
Documento eletrônico VDA55516848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/03/2026 18:28:17
Código de Controle do Documento: 50fa1eba-2e7c-48c8-8d08-55458f466881

de ofício nos próprios embargos de divergência (cujo papel é
habeas corpus
distintamente específico), por ausência de competência da Seção e por impossibilidade
de desconstituição monocrática de acórdão de Turma, nos termos de AgRg nos
“
EREsp 2126308/RJ:
A concessão de habeas corpus de ofício, no bojo de embargos de
divergência, encontra óbice tanto no fato de que nem o Relator tem autoridade para, em
decisão monocrática, conceder ordem que, na prática, desconstituiria o resultado de
acórdão proferido por outra Turma julgadora, como tampouco a Seção detém
competência constitucional para conceder habeas corpus contra acórdão de Turma do
”. No mesmo sentido: AgRg nos EREsp 2010226 / DF
próprio tribunal. Precedentes
(Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, Djen
.
19/08/2025)
Em terceiro lugar, a alegação do princípio da inafastabilidade da jurisdição
não é apta a dispensar a observância dos pressupostos recursais previstos em lei e no
regimento interno, sob pena de indevida subversão das competências internas do
Tribunal e de transformar os embargos em sucedâneo para uniformização de temas não
apreciados ou para pleitos recursais que extrapolam a competência ou a adequação da via
eleita previamente definidas na legislação.
Assim, à míngua de decisão de mérito e ausente apreciação da controvérsia
em sede de recurso especial, mantém-se hígida a conclusão de não conhecimento, pois os
argumentos do agravante não desconstituem os fundamentos legais e jurisprudenciais
que sustentam a decisão recorrida.
Assim, diante do quadro de não conhecimento por óbice sumular e da
orientação jurisprudencial quanto à competência, os argumentos do agravante não
afastam os fundamentos da decisão impugnada, que se mantêm hígidos.
Assim, persiste a situação de óbices processuais, de modo que a decisão
agravada permanece hígida.
Ao agravo regimental, portanto, faltou impugnação específica capaz de
desconstituir os fundamentos autônomos da decisão recorrida, razão pela qual esta deve
ser mantida.
Nessa linha, a ausência de impugnação específica e suficiente, aliada à
manutenção dos óbices objetivos já reconhecidos, evidencia a manifesta improcedência
da pretensão recursal. O rigor técnico exigido para a oposição de embargos de
divergência, e, por consequência, para a superação de decisão que inadmitiu sua
tramitação, demanda o enfrentamento e a superação direta dos fundamentos da
inadmissibilidade, o que não ocorreu.
Documento eletrônico VDA55516848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/03/2026 18:28:17
Código de Controle do Documento: 50fa1eba-2e7c-48c8-8d08-55458f466881

Portanto, restam incólumes os fundamentos da decisão impugnada. O agravo
regimental, por não conseguir desconstituir especificamente tais óbices, não merece
provimento.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55516848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/03/2026 18:28:17
Código de Controle do Documento: 50fa1eba-2e7c-48c8-8d08-55458f466881

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
AgRg nos EAREsp 2.532.455 / SP
Número Registro: 2023/0460587-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00128904220144036181 128904220144036181
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ANTONIO LUCIO DE SOUZA
ADVOGADA
: THAÍS VASCONCELLOS DE SOUZA - SP390821
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: INES BARION FERRAZ RIBEIRO
CORRÉU
: HEBER FERREIRA DOS SANTOS
CORRÉU
: CLAUDIA SIQUEIRA FERREIRA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA - FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTO PÚBLICO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANTONIO LUCIO DE SOUZA
ADVOGADA
: THAÍS VASCONCELLOS DE SOUZA - SP390821
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
Documento eletrônico VDA55885063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:50:04
Código de Controle do Documento: 73458767-e843-42cb-8253-9090eeca341b

A TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
08/04/2026
14/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55885063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:50:04
Código de Controle do Documento: 73458767-e843-42cb-8253-9090eeca341b